Tribunal: TJBA
Processo: 8001888-27.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001888-27.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JEU COSTA VILELA DOURADO Advogado(s): ALISSON LIMA DE SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. IPVA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NECESSIDADE DE BAIXA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO E PRÉVIA À ALIENAÇÃO JUNTO AO DETRAN. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ENQUANTO NÃO FORMALIZADO O PROCEDIMENTO DE BAIXA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Jeú Costa Vilela Dourado contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de cancelamento de registro de veículo cumulada com anulatória de lançamento de débito fiscal e repetição de indébito tributário, proposta contra o Estado da Bahia. O recorrente, proprietário do veículo VW/GOL, 1.0 GIV, ano/modelo 2010, placa NTH 9375/BA, sustenta que, após acidente com perda total ocorrido em 17/09/2011, não seria mais devido o IPVA a partir do evento, alegando a inexistência do bem e a subtração de peças, mesmo sem promover a baixa administrativa do registro perante o DETRAN/BA. Postula a inexigibilidade do tributo e a repetição dos valores pagos indevidamente, apresentando julgados que reconheceram a inexigibilidade do imposto em situações análogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a perda total do veículo, não acompanhada da formalização da baixa administrativa junto ao órgão de trânsito, afasta a obrigação de pagamento do IPVA e autoriza a repetição dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao proprietário de veículo irrecuperável ou destinado à desmontagem o dever de requerer a baixa do registro, em procedimento regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 11/98. O ônus de comprovar, perante o órgão de trânsito, o perecimento do bem e a efetivação da baixa recai sobre o proprietário, sendo que apenas com a formalização do procedimento ocorre a cessação da obrigação tributária relativa ao IPVA. No caso concreto, o recorrente não promoveu a baixa do registro do veículo junto ao DETRAN/BA, tendo transcorrido mais de dez anos entre o sinistro e o ajuizamento da demanda. A ausência de baixa formal impossibilita o reconhecimento da inexigibilidade do tributo, em consonância com o entendimento predominante na jurisprudência, que exige o cumprimento das exigências administrativas como condição para a extinção da obrigação tributária. O art. 240 do CTB reforça a obrigatoriedade da formalização da baixa, prevendo sanção específica para a omissão do responsável. Os precedentes citados evidenciam que a cobrança do IPVA somente é afastada quando comprovada a regular comunicação da baixa do veículo junto à autoridade competente. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, não havendo direito à repetição do indébito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter integralmente a sentença recorrida. Honorários sucumbenciais mantidos conforme fixado em primeiro grau. Tese de julgamento: a perda total do veículo, desacompanhada da baixa administrativa, não afasta a incidência do IPVA, permanecendo o proprietário responsável pelo pagamento do tributo até a inequívoca ciência do perecimento do bem por parte do Estado." Legislação relevante citada: Código de Trânsito Brasileiro, art. 126 e art. 240; Resolução CONTRAN nº 11/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado 10098038320238110007, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22/07/2024; TJ-MG, Apelação Cível 3237693-20.2013.8.13.0024, Rel. Maria Inês Souza, j. 16/04/2024; TJ-SP, AC 10001932420218260014, Rel. Sidney Romano dos Reis, j. 19/01/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001888-27.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante JEU COSTA VILELA DOURADO e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.